Tribunal: TJPA
Processo: 0132069-43.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0132069-43.2016.8.14.0301

APELANTE: TAMANCO DO PARA IND. COM. E EXP. DE BIOMASSA LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. MESMAS PARTES, CAUSA PEDIR E PEDIDO DA PRESENTE AÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Cível interposta por Tamanco do Pará Ind. Com. E Exp. De Biomassa, em face de sentença proferida Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos de Ação de Nulidade Administrativa c/c indenização e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face do Estado do Pará, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da litispendência.

Na Inicial, a requerente narra que se fixou no Município de Belém/Pa, no Distrito de Icoaraci, para exercer a atividade de comércio de madeira legalizada e que requereu junto à SESMA a devida liberação das licenças operacionais, desde 2013, porém diante da morosidade da Administração Pública, ainda sofre entraves para o pleno exercício de suas atividades.

Nesse sentido, afirmou que sofreu autuações administrativas materializadas nos Autos de Infração nº 7001/7445/2015/GEFLOR e 7001/7446/2015 e Auto de Embargo nº 093/2015, em razão de funcionamento sem licença ambiental e não atualização de saldo de madeira no sistema oficial de controle.

O Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, ante a ocorrência da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC (ID 1632189).

O Juiz sentenciante julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da litispendência com o processo de nº 0132070-28.2016.8.14.0301 (ID 1632190).

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso de apelação (ID 1632191) alegando, em suma, a ausência de litispendência, tendo em vista que as demandas tem partes diferentes, sendo que em uma ação a autora é a empresa matriz e na outra é a empresa filial, as quais possuem números de CNPJ diversos.

Contrarrazões, pela manutenção da Sentença (ID 1632193).

O Recurso foi recebido no duplo efeito, na forma do Art. 1.012, caput do CPC (ID 1805338 - Pág. 1).

Instado, o Ministério Público manifestou pela manutenção da Sentença, ante a existência de litispendência (ID 2029228 - Pág. 3).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que tempestivo.

Discute-se a possibilidade de existência de Litispendência entre as Ações 0132069-43.2016.8.14.0301 e 0132070-28.2016.8.14.0301, ambas ajuizadas e distribuídas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Observa-se que o Autor/Apelante peticiona na Inicial dos presentes Autos a anulação do Auto de Infração 7001/7445/2015/GEFLOR e 7001/7446/2015 e do Auto de Embargo 093/2015, sob o argumento de afrontarem princípios constitucionais e da Administração Pública, declarando como nulas a cobrança da multa sancionatória objeto dos presentes autos.

O Ministério Público, em sete de primeiro grau, manifestou-se pelo reconhecimento da Litispendência (ID 1632189 - Pág. 1-3).

O Juiz sentenciante extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a Litispendência entre a presente Ação e a Ação de nº 0132070-28.2016.8.14.0301.

Em sede de Apelação, esta Relatora instou o Ministério Público a se manifestar, que o fez pelo reconhecimento da Litispendência, na forma da Sentença (ID 2029228 - Pág. 1-4).

Compulsando ambos os Autos, vejo que tramita na 3ª Vara da Fazenda da Capital o processo de nº 0132070-28.2016.8.14.0301, em que figura como Autora a ora apelante, empresa Tamanco do Pará Ind. Com. E Exp. De Biomassa Ltda, com o objetivo de anular as mesmas sanções administrativas inseridas na Inicial deste recurso. Não restando dúvida quanto à existência de litispendência entre as demandas.

Não merece prosperar a alegação de que se trata de pessoas diferente, sob o argumento de possuírem Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica distinto(CNPJ), por se tratar de matriz e filial, tendo em vista que a responsabilidade entre empresa matriz e filial, é solidária. Logo, não há que se falar em pessoas jurídicas distintas, para tais fins.

Ademais, como bem posicionou-se o
parquet
, na função de custo legis, o fato de cada estabelecimento, matriz e filial, possuir CNPJ diferente, não implica em duas pessoas jurídicas diferentes, eis a matéria é regida por normas de direito tributário, logo não detém “
o condão de alterar a teoria geral da personalidade, instituída e consagrada pelo Direito Civil e de acordo com a qual matriz e filial constituem uma mesma pessoa jurídica
”.

Com efeito, estabelecem os parágrafos do art. 301 do CPC/73:

Art. 301 (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso.

Em termos conceituais, o Novo Código de Processo Civil, manteve os mesmos elementos para configurar o instituto da Litispendência.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

(...)

Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V – Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.

Assim, além da tríplice identidade configurada nos seguintes elementos: partes, causa de pedir e pedido -, condiciona-se a caracterização de litispendência também à existência de citação válida, nos termos do art. 219,
caput
, do CPC/73, segundo o qual
“A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa (...)”
.

Sobre o assunto, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
:
“Ocorre a litispendência quando o réu é citado validamente (CPC 219 caput) para a ação. A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à outra que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira. O CPC 301, §3º diz que ocorre litispendência quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito (CPC 267 V) (...) A propositura da ação, que ocorre no momento da distribuição ou despacho da petição inicial (CPC 263), não tem como efeito a determinação da litispendência, que só ocorre com a citação válida (CPC 219 caput)”.

Por tudo que se colhe nestes autos e no sistema LIBRA, a citação válida ocorreu primeiro naqueles autos da ação ordinária que tramita na 3ª Vara da Fazenda de Belém, razão pela qual este processo
de nº
0132069-43.2016.8.14.0301 deve de fato ser extinto, sem resolução de mérito, conforme previsto no art. 267, V do CPC/73, nesse passo, não há desacerto na sentença

Não é outra a orientação jurisprudencial dessa E. Corte.

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2010-CPL/PMB/GAB-P. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM 1ª INSTÂNCIA SOB O FUNDAMENTO EQUIVOCADO DE PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE AJUSTE DO FUNDAMENTO JURÍDICO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 267, V E 301, §§ 1º E 2º, AMBOS DO CPC/73. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA CORRIGIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO (2019.01240645-62, 202.200, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-03).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA (ART. 485, V, DO CPC). AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE QUE POSSUI AS MESMAS PARTES, CAUSA PEDIR E PEDIDO CONSTANTES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1a Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, realizada aos quatro dias do mês de mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato de Araújo Alencar (Juiz Convocado). Belém (PA), 04 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator (8974295, 8974295, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-16).

Sem maior dificuldade se observa que a presente ação busca burlar a norma que veda a rediscussão das mesmas pretensões em ações diversas, ou seja, a interposição da presente Ação busca contornar a existência de litispendência. Os pedidos são idênticos; a causa de pedir das duas ações é a mesma, suposta ilegalidade cometida no mesmo processo licitatório, e por fim, as partes são idênticas, em essência, conforme já discutido.

Assim, repita-se que fundamentalmente, todos os elementos necessários a verificação da litispendência, se fazem presentes, sendo de rigor a extinção do feito.

Desta forma, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a litispendência entre a presente demanda e a Ação nº
0132070-28.2016.8.14.0301 para então manter a extinção do presente feito
(proc.
0132069-43.2016.8.14.0301)
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 CPC/2015 (267, V, do Código de Processo Civil de 1973).

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Código de processo civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2011. p. 594

Belém, 12/07/2022